Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENDEREÇO PARA CITAÇÃO FORNECIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito, o inciso III do art. 485 do CPC, prevê a extinção nos casos em que a parte autora não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por prazo superior a trinta dias.
3. A ausência de apreciação de petição com pedido para renovação de diligência não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de desrespeito às normas processuais, notadamente se evidente o interesse da parte no prosseguimento da demanda.
4. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
5. Deu-se provimento ao recurso.